Tribunal: TJSP
Processo: 1008861-59.2015.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
"ILEGITIMIDADE 'AD CAUSAM' – Não reconhecimento – Instituições que pertencem ao mesmo conglomerado – Apelante que adquiriu parte dos ativos do BMG referente aos créditos consignados – Aplicação da teoria da aparência – Instituições que aparentam ser una perante ao consumidor, inclusive em razão da denominação – Preliminar afastada.
CONTRATO – Cartão de crédito consignado não reconhecido

Ementa:
"ILEGITIMIDADE 'AD CAUSAM' – Não reconhecimento – Instituições que pertencem ao mesmo conglomerado – Apelante que adquiriu parte dos ativos do BMG referente aos créditos consignados – Aplicação da teoria da aparência – Instituições que aparentam ser una perante ao consumidor, inclusive em razão da denominação – Preliminar afastada.
CONTRATO – Cartão de crédito consignado não reconhecido pelo autor ensejando descontos no seu benefício previdenciário – Perícia grafotécnica que concluiu que as assinaturas são falsas – Negócio jurídico anulado – Sentença mantida – Recursos nesta parte improvidos.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Utilização indevida da reserva de margem consignável do autor – Dano moral caracterizado – Recursos nesta parte improvidos.
DANO MORAL – 'Quantum' indenizatório – Valor da indenização fixado na r. sentença em R$ 10 000,00 reduzido para R$ 5 000,00 – Recursos nesta parte providos."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001006434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008861-59.2015.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que são apelantes BANCO
BMG S/A e BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A, é apelado JORGE CORREIA
TELES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCOS
GOZZO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E VIRGILIO DE
OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008861-59.2015.8.26.0348 - Mauá - Voto no 49153 - S/A/V/R/R/R
2
VOTO No: 49153
APEL. No: 1008861-59.2015.8.26.0348
COMARCA : MAUA
APTE : BANCO BMG S/A
APTE : BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
APDO : JORGE CORREIA TELES (JUSTIÇA GRATUITA)
”ILEGITIMIDADE 'AD CAUSAM' Não reconhecimento
Instituições que pertencem ao mesmo conglomerado

Apelante que adquiriu parte dos ativos do BMG referente aos
créditos consignados
Aplicação da teoria da aparência

Instituições que aparentam ser una perante ao consumidor,
inclusive em razão da denominação Preliminar afastada.
CONTRATO Cartão de crédito consignado não reconhecido
pelo autor ensejando descontos no seu benefício previdenciário
Perícia grafotécnica que concluiu que as assinaturas são
falsas
Negócio jurídico anulado
Sentença mantida

Recursos nesta parte improvidos.
RESPONSABILIDADE CIVIL Danos morais Utilização
indevida da reserva de margem consignável do autor Dano
moral caracterizado Recursos nesta parte improvidos.
DANO MORAL
'Quantum' indenizatório
Valor da
indenização fixado na r. sentença em R$ 10 000,00 reduzido
para R$ 5 000,00 Recursos nesta parte providos.”
1)
Insurge-se o apelante (BMG) contra sentença que julgou procedente ação
declaratória de inexigibilidade de débito com
pedido de indenização por danos morais que lhe
moveu a apelada, alegando em síntese que os
contratos de empréstimo foram assinados mediante
apresentação dos documentos de identidade; somente
após a perícia técnica pôde perceber a diferença
entre
as
assinaturas,
razão
pela
qual
seu
funcionário não poderia perceber tal divergência a
olho nu; sofreu prejuízo, pois dispendeu a quantia
que foi contratada; ao contrário do que afirma a
perícia; a fraude ocorrida não foi provocada pelo
comportamento do banco nem pelo exercício de sua
atividade,
mas
de
terceiro
que
assumiu
a
identidade da dívida. Aduz ainda que não há prova
do dano moral, o qual não pode ser presumido;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008861-59.2015.8.26.0348 - Mauá - Voto no 49153 - S/A/V/R/R/R
3
houve mero aborrecimento; o valor da indenização é
excessivo; não houve prova do dano material; se
mantida a condenação, os honorários de advogado
deverão ser fixados no patamar mínimo, em razão da
simplicidade da causa.
Efetuou-se o preparo.
O Banco Itau BMG Consignado S/A
também apelou alegando, em síntese, que é parte
ilegítima para figurar no polo passivo da lide;
não praticou ato ilícito; não há prova do dano
moral.
O
apelado
apresentou
resposta
argumentando que a r. sentença deve ser mantida.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento em parte os
recursos.
Inicialmente, deve ser afastada a
preliminar de ilegitimidade “ad causam” arguida
pelo “Banco Itaú BMG Consignado S/A”.
É certo que o Banco Itaú Consignado
adquiriu parte do conglomerado do Banco BMG
relativamente aos créditos consignados, conforme
afirmou em suas razões de apelação.
O objeto da lide é justamente um
contrato consignado, assim, certamente também foi
objeto da cessão, passando a responder pelas
obrigações da instituição incorporada.
A legitimidade do Banco Itaú Consignado também deve ser reconhecida pela aplicação da teoria da aparência, pois a
identidade de denominação “BMG”, aos olhos do
consumidor, indicam se tratar da mesma pessoa
jurídica.
No mérito, não merecem acolhimento
os recursos.
O autor apresentou seu inconformismo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008861-59.2015.8.26.0348 - Mauá - Voto no 49153 - S/A/V/R/R/R
4
em relação à utilização da reserva de margem
consignável em seu benefício previdenciário, pois
jamais teria contratado empréstimo junto aos
corréus.
Apresentados
os
contratos
supostamente assinados pelo autor, o MM. Juiz “a
quo” determinou a realização de perícia grafotécnica. E, o “expert” concluiu que as
assinaturas eram falsas (fls. 178).
E, conforme disposto na Súmula 479
do E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo
a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias.” Dessarte, irrelevante que a
assinatura aposta no contrato seja semelhante à do
autor, pois a instituição financeira responde
objetivamente pelos danos gerados em razão de
fraude praticada por terceiro.
Assim, ausente prova da contratação
pelo autor e demonstrada a fraude, de rigor a
declaração
nulidade
do
contrato,
conforme
determinado na r. sentença.
No tocante aos danos morais, a falha
no serviço prestado pelo banco foi a causa dos
prejuízos
sofridos
pelo
autor,
causando-lhe
transtornos no aspecto moral, ultrapassando o mero
aborrecimento.
O valor da reparação dos danos deve
ser
suficiente
para
que
se
restabeleça
o
equilíbrio entre o que é dado e o que é dado em
retribuição, na concepção aristotélica de Justiça.
Se o dano moral é direito que já no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008861-59.2015.8.26.0348 - Mauá - Voto no 49153 - S/A/V/R/R/R
5
início do século passado ALFREDO MINOZZI ("Studio
Sul Danno non Patrimoniale - Danno Morale" - pág.
234 - LIBRARIA - 1 901 - Milano) afirmava ser
inseparável do conceito da personalidade humana,
assentando sua origem na natural reação que opomos
contra a ofensa, seja a que magoe o corpo,
modifique a beleza, perturbe a paz, lese a honra,
obscureça a estima e comprometa a felicidade, não
podemos,
contudo,
fugir
do
princípio
da
equivalência entre o mal sofrido e o valor de seu
ressarcimento.
O valor também deve se apresentar em
consonância com os objetivos da indenização por
danos
morais,
quais
sejam,
a
reparação
do
sofrimento, do dano causado ao ofendido pela
conduta indevida do ofensor e o desestímulo ao
ofensor para que não volte a incidir na mesma
falta.
Portanto, a estimativa do dano moral
deve ser tal a possibilitar a reparação mais
completa, considerando a conduta do réu e a
repercussão na esfera íntima do autor, sempre
respeitando-se a proporcionalidade da situação
econômica de ambas as partes.
Em atenção aos parâmetros acima, o
valor da indenização fixado na r. sentença em R$
10.000,00 deve ser reduzido para R$ 5.000,00
(cinco mil reais), especialmente porque não houve
negativação.
O valor da indenização deverá ser
corrigido pela Tabela Prática do TJ/SP a partir da
publicação deste e com juros de mora de 1% ao mês
a
partir
do
primeiro
desconto
realizado
indevidamente na conta da autora.
Mantida a verba honorária fixada na
r. sentença.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento aos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008861-59.2015.8.26.0348 - Mauá - Voto no 49153 - S/A/V/R/R/R
6
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator